Tribunal: TJMT
Processo: 0011983-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011983-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - CPF: 009.604.341-51 (ADVOGADO), EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - CPF: 026.113.831-62 (ADVOGADO), JUCINEI DA SILVA NUNES - CPF: 688.828.231-72 (ADVOGADO), KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - CPF: 042.817.771-99 (ADVOGADO), DEYSE DE MORAIS CORREA - CPF: 801.821.351-87 (ADVOGADO), MARIANA SASSO - CPF: 022.709.161-23 (ADVOGADO), IZADORA AQUINO DA COSTA MARQUES - CPF: 026.643.101-19 (ADVOGADO), ANDRE CAVALCANTE DE ANDRADES - CPF: 040.059.771-38 (ADVOGADO), EDUARDO FRANCESCON BARROSO - CPF: 035.951.901-65 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OLEGARIO MIGUEL ALVES - CPF: 106.192.401-72 (APELADO), DIOGO CESAR FERNANDES - CPF: 004.829.111-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
RECUSA DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA EM RECEBER O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) CONFECCIONADO –
ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO EM SUA RESIDÊNCIA – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA –
DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, COM A
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
RECURSO PROVIDO
.

A Resolução Normativa no
414/2010
, da Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL
, descreve o procedimento a ser seguido para apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica.

No presente caso, a concessionária de serviço público comprovou que seguiu o procedimento prescrito pela ANEEL para a detecção de irregularidade no fornecimento de energia elétrica, de modo que a cobrança do débito dele decorrente constitui-se em exercício regular do direito, motivo pelo qual a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0011983-31.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

OLEGÁRIO MIGUEL ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais

ajuizada por
OLEGÁRIO MIGUEL ALVES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para desconstituir a dívida existente na UC no. 6/351081-6, referente a fatura de recuperação, no valor de R$3.430,14 (três mil, quatrocentos e trinta reais e quatorze centavos), bem como condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante relata que na data de 28/10/2015 realizou inspeção na unidade consumidora do apelado, onde este acompanhou o procedimento, mas recusou assinar o TOI.

Sustenta que em cumprimento ao artigo 133 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, notificou o consumidor de todo procedimento, consignando o direito de apresentar defesa administrativa, sendo, inclusive, apresentado recurso administrativo.

Diante desse cenário, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja reformada integralmente a sentença, uma vez que foi demostrado a legalidade do procedimento adotado (Id 147281392 – págs. 199 a 231).

Contrarrazões ofertadas no Id 147283155, onde o apelado pede pela manutenção da sentença.

Preparo recolhido no Id 147281392 – pág. 234.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado a
OLEGÁRIO MIGUEL ALVES.

Para tanto, a apelante relata que na data de 28/10/2015 realizou inspeção na unidade consumidora do apelado, onde este acompanhou o procedimento, mas recusou assinar o TOI.

Sustenta, no mais, que em cumprimento ao artigo 133 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, notificou o consumidor de todo o procedimento, consignando o direito de apresentar defesa administrativa, sendo, inclusive, apresentado recurso administrativo, demonstrando, assim, que lhe concedeu o direito de defesa, pelo qual pede o provimento do recurso, para o fim de que seja reformada integralmente a sentença.

Pois bem. Segundo a Resolução da ANEEL de no. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
”

Na hipótese em mesa, infere-se que a apelante, de fato, comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se criteriosamente à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no. 310709,
no qual o consumidor se recusou a receber
, com a observação: “CLIENTE RECUSOU-SE ASSINAR, MAS RECEBEU O TOI” (Id
147281392 – págs. 111/112)
,
notificação encaminhada no endereço do consumidor (Id 147281392 – págs. 106/107), demonstrativo do cálculo de recuperação de consumo (Id 147281392 – pág. 108),
análise de recurso administrativo interposto pelo apelado (Id
147281392 – pág. 105) e Laudo de verificação metrológica do IPEM/MT, com a conclusão final:
“Medidor
apresentou índices de verificação INCOMPATIVEIS com os limites estabelecidos pela Portaria Inmetro 587 de 5/11/2012. O medidor encontra-se com furo na base”
(Id
147281392 – pág. 116).

Ainda, é possível atestar que o apelado igualmente recebeu a notificação em sua residência, porquanto, anexado por ele com a própria inicial (Id
147281392 – págs. 34/37, de modo que não há falar que o procedimento foi instaurado e concluído de forma unilateral.

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, a sentença deve ser reformada para o fim de ser reconhecido o direito da apelante à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

Nesse mesmo sentido já decidi recentemente, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – ENTREGA DE COMPROVANTE DO PROCEDIMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa no 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, descreve o procedimento a ser seguido para apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica. No presente caso, a concessionária de serviço público comprovou haver seguido o procedimento prescrito pela ANEEL para a detecção de irregularidade no fornecimento de energia elétrica e a consequente constituição do débito decorrente.”
(TJ-MT 10516913220208110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022)

Outro não é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI – RECUSA DE ASSINATURA – POSTERIOR NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DEFESA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O consumidor estava presente quando da elaboração do TOI e recusou a assinatura do documento. A despeito de dizer que não lhe foi garantido o contraditório, recebeu cópia posterior do documento com oportunidade de apresentar recurso administrativo pelo prazo de 30 dias do recebimento de carta de aviso.”
(TJ-MT 10065949420188110003 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO EXÍGIVEL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. O entendimento jurisprudencial está respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora. Na hipótese, a Concessionária Apelante comprovou que a inspeção foi realizada na presença de pessoa que se identificou como nora do Apelante, que embora tenha se negado assinar o documento, recebeu a sua via, bem como que a Notificação foi entregue no endereço do Recorrente, titular da unidade consumidora. Manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos que se impõe.”
(TJ-MT 10542713520208110041 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
mantendo-se sua exigibilidade suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023